Tribunal: TJES
Processo: 5019242-13.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019242-13.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENA TONETTO GONCALVES

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PORTO D'ITAPOA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019242-13.2024.8.08.0035

EMBARGANTE
: LORENA TONETTO GONCALVES

EMBARGADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PORTO D'ITAPOA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INFILTRAÇÕES EM CONDOMÍNIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora, reformando a sentença de improcedência para condenar o condomínio ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de infiltrações oriundas de área comum. 2. A embargante sustenta a existência de omissão quanto ao valor total dos danos materiais indicados na inicial e na notificação extrajudicial, bem como contradição no arbitramento do dano moral (R$ 3.000,00), sob a alegação de que o montante é insuficiente diante da gravidade dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao limitar a condenação material aos danos efetivamente comprovados nos autos e ao fixar o quantum indenizatório a título de danos morais com base no livre convencimento motivado do colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo admitidos apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando para a rediscussão do mérito da causa. 5. Inexiste omissão quanto aos danos materiais, uma vez que o acórdão fundamentou expressamente que o ressarcimento deve ser limitado aos prejuízos comprovados por prova idônea durante a fase instrutória, não suprindo tal necessidade a mera indicação de valores em notificação extrajudicial ou na petição inicial. 6. A embargante assumiu o risco da insuficiência probatória ao requerer o julgamento antecipado da lide, não podendo agora alegar omissão sobre documentos que não foram oportunamente colacionados ou ratificados pela instrução processual. 7. Não há contradição no arbitramento do dano moral, pois o descontentamento com o valor fixado reflete mera divergência subjetiva da parte, devendo a pretensão de majoração ser veiculada pela via recursal própria, uma vez que o julgado observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses levantadas pelas partes, desde que a decisão apresente fundamentos suficientes para justificar as razões de decidir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019242-13.2024.8.08.0035

EMBARGANTE
: LORENA TONETTO GONCALVES

EMBARGADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PORTO D'ITAPOA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório. Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

"3. A juntada de documentos em fase recursal é medida excepcional (art. 435, CPC), não sendo admitida quando a parte não comprova impedimento anterior, mormente quando requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, assumindo o risco da insuficiência probatória. [...] 5. A presunção de veracidade decorrente da revelia (art. 344, CPC) é relativa (juris tantum), não implicando a procedência automática do pedido e não eximindo a parte autora de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito. [...] Os documentos IDs 16928036, 16928037, 16928039 e 16928040 comprovam os gastos necessários para o reparo dos danos internos (marcenaria e pintura), totalizando R$ 1.738,73. [...] Considerando a extensão do dano (perda de móveis, insalubridade) e o caráter pedagógico da medida, mas atentando aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00."

À evidência inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que o acórdão foi expresso e minudente ao fundamentar que o ressarcimento material deve ser limitado ao que foi efetivamente comprovado por prova idônea durante a fase instrutória. O fato de o valor global constar em notificação extrajudicial ou na peça exordial não supre a necessidade de comprovação documental do prejuízo (notas fiscais ou orçamentos contemporâneos), sendo que a embargante, de forma deliberada, dispensou a dilação probatória e requereu o julgamento antecipado, arcando agora com as consequências de sua estratégia processual.

Quanto ao dano moral, a contradição apontada reflete mera divergência subjetiva da parte quanto ao valor arbitrado. O julgado fundamentou o
quantum
indenizatório com base na razoabilidade e na prova dos autos, não havendo incompatibilidade lógica entre a descrição do dano e o valor fixado. O descontentamento com o montante da condenação deve ser veiculado pela via recursal própria, não se prestando os aclaratórios para a majoração de verba indenizatória fixada sob o livre convencimento motivado do colegiado.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e contradição apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.